Tribunal: TJDFT
Processo: 0005422-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005422-88.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE SOUSA RECORRIDA: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL ANTES DA PENHORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGADO QUE INSISTE NA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8o DO CPC. I. São tempestivos embargos de terceiro opostos dentro dos marcos temporais do artigo 675 do Código de Processo Civil. II. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil. III. Imóvel adquirido por meio de adjudicação judicial efetivada antes da sua constrição, com a consequente consolidação da posse do adquirente, pode ser protegido mediante embargos de terceiros, consoante a inteligência do artigo 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. IV. À falta de averbação do cumprimento de sentença e de má-fé do adquirente, não induz fraude à execução adjudicação judicial regularmente operada antes da constrição. V. De acordo com os artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil, a precedência da penhora assegura a satisfação prioritária do crédito. VI. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que ele, apesar de ciente da aquisição do imóvel pelo embargante, insiste na validade da constrição e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro. VII. Aplica-se o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a incidência do § 2o resultar em honorários de sucumbência exorbitantes e desproporcionais. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, argumentando que o acórdão impugnado, sob o pálio de aplicar o princípio da inafastabilidade de jurisdição, não poderia ter aplicado o disposto no § 8o do artigo 85, § 2o, do CPC. Formula, em ambos os recursos, publicação exclusiva em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016